Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701863-60.2023.8.07.0005 RECORRENTE: SOLANGE MARIA VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: ADEMILSON BENTO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Embargos de terceiro e impugnação à penhora. Bem de família. Imóvel composto por múltiplas unidades locadas. Impenhorabilidade afastada. Frutos civis decorrentes da meação preservados. 1. A impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não se estende à totalidade de imóvel composto por múltiplas unidades locadas com finalidade econômica, pois a proteção legal visa resguardar a moradia, e não empreendimentos comerciais geradores de receita. 2. A configuração registral do imóvel como uma única matrícula não afasta a constatação fática de que se trata de várias unidades independentes, exploradas economicamente de forma autônoma, sendo legítima a penhora da fração pertencente ao cônjuge devedor. 3. Devem ser preservados os frutos civis decorrentes da meação do cônjuge que não figura como devedor. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o da Lei 8.009/90 e 1.712 do Código Civil, defendendo a impenhorabilidade do imóvel em debate. Assevera que o imóvel, por ser único e registrado sob uma matrícula, deve ser reconhecido como bem de família e, portanto, impenhorável, mesmo com divisões internas ou locações, pois isso não descaracteriza sua natureza nem afasta a proteção legal. Pede a inversão do ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o da Lei 8.009/90 e 1.712 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028